Tribunal: TJBA
Processo: 8049954-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049954-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAIRO OLIVEIRA LIMA Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO ENTRE A DÍVIDA IMPUGNADA E O IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR. ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8049954-87.2025.8.05.0000, em que é agravante JAIRO OLIVEIRA LIMA e agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça